Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005453-78.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: TEODORO MOREIRA LOPES;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Teodoro Moreira Lopes contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Rodrigo da Cunha Barbosa, Pedro Elias Domingos de Mello, Sal Locadora de Veículos, Alexssandro Neves Botelho e Giancarlo da Silva Lara Castrillon, decretou a indisponibilidade de bens.
Assegura que “o fundamento para a propositura da presente ação é a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 058/2011 em detrimento da adesão a Ata de Registro de Preço – ARP - no. 28/2012/SAD, e, a partir de simples leitura da C.I. n°. 345/GTRAN/2012, verifica-se presente a informação de que o veículo que se buscava relocar não estava contemplado pelo novo certame licitatório”, pelo que, “incontroverso reconhecer a boa-fé com a qual atuou o Sr. Teodoro Moreira Lopes, ora Defendente, no caso em exame, visto ter sido munido de informações pelos departamentos competentes para dar cabo a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 058/2011”.
Assevera que, “após o transcurso de exatos 30 (trinta) dias da assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 058/2011, [...] por não exercer mais o cargo, não poderia tomar providências a partir da expedição da Orientação Técnica n°. 009/2013 da Auditoria Geral do Estado – AGE/MT [...] como quis fazer crer o Ilustre Representante do Parquet em exordial”. Logo, não pode ser responsabilizado pelos atos posteriores à exoneração do cargo de Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, ocorrida em 31 de dezembro de 2012.
Afiança que o corréu Alexssandro Neves Botelho apresentou garantia superior ao valor da constrição, razão pela qual não se faz necessária a manutenção da medida de indisponibilidade de bens.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Pelo exposto, diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário do periculum in mora, defiro parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos Teodoro Moreira Lopes, Alexandro (sic) Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo, pelo que determino:
a) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, até o montante de R$ 408.741,66 (quatrocentos e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos - valor equivalente ao dano corrigido, acrescido da multa civil aplicada em patamar mínimo), dos requeridos Teodoro Moreira Lopes, Alexandro (sic) Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo. Pontuo que tal valor foi extraído do cálculo atualizado trazido pela parte autora no Id n.o 26478840, Pág.2.
b) Proceda-se com a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público de: Teodoro Moreira Lopes, Alexandro (sic) Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis.
c) Proceda-se com a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão.
Por consequência da medida de constrição, determino que os requeridos Teodoro Moreira Lopes, Alexandro (sic) Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo, se abstenham de praticar quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio.
Consigno que as medidas acima serão cumpridas sequencialmente, a fim de evitar excesso de constrição, iniciando-se com a penhora de valores via sistema Bacenjud.
Assim, procedi nesta data com a inclusão da ordem de bloqueio de valores para efetivação da indisponibilidade via Bacenjud, pelo que determino seja efetivada nova conclusão dos autos após o prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas para juntada do resultado.
Ressalto que, na hipótese de restar infrutífero o bloqueio de valores, proceder-se-á com o cumprimento das demais medidas.
No mais, determino a notificação dos requeridos para, querendo, manifestarem-se por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7o, da Lei 8.429/92.
Proceda-se, ainda, com a intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Procurador Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo art.17, §3o da Lei 8.429/92.
Decorrido o prazo para apresentação das respectivas defesas preliminares, intime-se o autor para conhecimento e eventuais providências.
Expeça-se o necessário.
Intime-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1055346-46.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 27957106, fls. 9).
A conduta ímproba imputada ao agravante estaria configurada em razão de ter, em tese, lesado o erário com celebração de termo aditivo em desconformidade com o disposto no artigo 57, II, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
[...] O Ministério Público instaurou Inquérito Civil Público no 001616-023/2015, por meio da Portaria no 004/2016-9aPJC (doc. 01), a partir de cópia do Acórdão no 2.927/2014-TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que foi proferido nos autos do Processo no 7.159-5/2013 (doc. 02).
De acordo com o Tribunal de Contas houve irregularidades na execução do Contrato no 058/2011 (doc. 03), cujo objeto era a prestação de serviços de locação de veículos, firmado entre o DETRAN/MT e a empresa Sal Locadora de Veículos, oriundo da adesão à Ata de Registro de Preço – ARP - no 040/2011/SAD (doc. 04).
Conforme referida decisão administrativa proferida pelo TCE, no lote 03, houve um superfaturamento no importe de R$ 86.378,85 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).
Isso porque a ARP no 040/2011/SAD, da qual o réu Teodoro Moreira Lopes, representando o DETRAN-MT serviu-se para formalização do 1o termo aditivo de prorrogação de prazo (doc. 05) era muito menos vantajosa que a ARP no 28/2012/SAD.
De acordo com o apurado, a ARP no 28/2012/SAD, que já vigorava naquela ocasião, continha valores para o mesmo objeto que estavam com preços bem inferiores, conforme parecer da unidade técnica do TCE (doc. 06).
De fato, a APR no 28/2012/SAD já estava vigente no período de 07/11/2012 a 07/11/2013, interregno em que ocorreu a formalização do 1o Termo Aditivo do Contrato no 058/2011, de 27/11/2012, firmado pelo então presidente do órgão, Teodoro Moreira Lopes que, em vez de aderir a esta ARP 28/2012, prorrogou o contrato 058/2011, com utilização da ARP no 040/2011/SAD, em prejuízo à administração pública, em desconformidade com o artigo disposto no art. 57, II, in fine, da Lei no 8.666/1993.
Efetivamente, de acordo com o aludido dispositivo legal, os contratos de execução continuada poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos desde que haja a finalidade de obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.
Assim, restou configurado o superfaturamento de R$ 86.378,85, no período de janeiro a novembro de 2013, quando da renovação do contrato por meio do 1o Termo Aditivo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1055346-46.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 26476478, fls. 3/4).
Sal Locadora de Veículos Ltda. firmou, em 1o de dezembro de 2011, contrato administrativo com o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, cujo objeto consiste na contratação de serviços de locação de veículos indicados nos lotes nos 3 e 8 da Ata de Registro de Preços no 40/2011/SAD (Primeira Instância, Id’s. 26476697 e 26476699).
A celebração do primeiro termo aditivo àquele contrato administrativo, firmado em 27 de novembro de 2012, alargou o prazo de vigência para o período de 1o de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013, mantidas as demais cláusulas então vigentes (Primeira Instância, Id. 26476705).
Nada obstante a manutenção das outras cláusulas previstas no contrato administrativo original, já havia expirado o prazo de validade de doze (12) meses da Ata de Registro de Preços no 40/2011/SAD, que, no caso, teria encerrado no mês de junho de 2012, consoante publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, datado de 27 de junho de 2011 (Primeira Instância, Id. 26476699, fls. 1).
Pois bem.
Pontuo que, o contrato administrativo e o primeiro termo aditivo foram assinados pelo agravante, na condição de Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.
No relatório da Secretaria de Controle Externo, datado de 9 de novembro de 2016, ficou apurado:
[...] Resumo do achado: Contrato 058/2011 – Sal Locadora de Veículos Ltda – Superfaturamento no total de R$ 42.875,00 do período de janeiro a maio/2013, decorrente da renovação do Contrato de locação de veículos por meio do 1o Termo Aditivo, contrariando o inciso II do artigo 57 da Lei no 8.666/1993, bem como decorrente da cessão e da renovação do Termo de Cessão de Uso destes veículos, cedidos irregularmente para a Casa Militar, contrariando o item 5.8. do Contrato, sujeitando-se os responsáveis ao ressarcimento, de forma solidária.
Responsáveis:
Sr. Teodoro Moreira Lopes – Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – Exercício de 2012
Conduta: Renovar o contrato no 058/2011 por meio do 1o Termo Aditivo, em desacordo com o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, pois não observou a existência de Ata de Registro de Preços no 028/2012/SAD com vigência de 07/11/2012 a 07/11/2013, cujos valores para o mesmo objeto estavam com preços inferiores. Em consequência deste ato estabeleceu a obrigação de pagamentos de despesas lesivas ao erário de serviços prestados na gestão que o precedeu nos meses de janeiro a maio/13, no valor de R$ 42.875,00. Também foi o responsável pela cessão dos veículos, em desacordo com o item 5.8. do Contrato.
Nexo de causalidade: Ao renovar o contrato 058/2011 por meio do 1o Termo Aditivo sem atender ao inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, o gestor estabeleceu a obrigação de pagamentos de despesas lesivas ao patrimônio público, caracterizando medida antieconômica, avessa aos princípios da Administração Pública. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1055346-46.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 26476869, fls. 15).
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Tomada de Contas Especial no 167142/2016, ocorrido em 27 de março de 2019, julgou “irregulares as contas referentes à Tomada de Contas Especial; determinando ao Sr. Teodoro Moreira Lopes (CPF no 325.716.741-53) que restitua aos cofres públicos estaduais o montante de R$ 86.378,85 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), atualizados desde novembro de 2013” (Primeira Instância, Id. 26476694, fls. 14).
Portanto, pode-se validamente concluir a existência de clara evidência de que a celebração do termo aditivo não apresentava condições mais vantajosas para a Administração, que pudesse autorizar o alargamento do prazo contratual, nos termos do artigo 57, II, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Daí decorrente, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Ademais, é fora de qualquer dúvida que “deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.” (STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).
[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]
Por outro lado, relativamente a eventual excesso de constrição judicial, a questão deve ser levada ao juízo de Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator